Tribunal: STF
Processo: AI 445177
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: matéria
constitucional suscitada no RE não debatida pelo acórdão recorrido,
ao qual não foram opostos embargos de declaração (Súmulas 282 e
356).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
relativa à reintegração de empregado público em razão da ausência de
 motivos para sua dispensa, que demanda reexame de fatos e provas
(Súmula 279).